Tribunal: TJDFT
Processo: 0717343-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0717343-64.2021.8.07.0000 REQUERENTE: HIGOR OMAR GOMES FERREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, requerida por HIGOR OMAR GOMES FERREIRA, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, postulando a reforma da condenação proferida nos autos da ação penal n. 2019.01.1.001366-4, PJE n. 0000406-85.2019.8.07.0001. Explicou que o requerente foi condenado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 16, “caput” e parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, à pena total de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal. Afirmou que a arma apreendida com o requerente era de calibre .40, à época considerada de uso restrito, ao passo que o Decreto n. 9.785/2019 alterou a classificação para de uso permitido, então, de acordo com a nova disciplina da matéria, a conduta se enquadraria no art. 12 ou 14 da Lei n. 10.826/2003, de maneira que, por ser mais benéfica, a nova lei deve retroagir para desclassificar a conduta e reduzir a pena. Aduziu, por fim, que houve violação do seu domicílio, sendo as provas colhidas mediante evidente ilegalidade. Requereu, liminarmente, a suspensão do processo de execução n. 0402139-42.2020.8.07.0015: a) até o julgamento da presente revisão, sob a alegação de que o requerente já estará apto à progressão de regime semiaberto; e b) até a análise pelo Ministério Público da possibilidade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do feito, diante da desclassificação operada. No mérito: a) a anulação do processo, pela ilegalidade das provas colhidas mediante violação de domicílio; e b) a desclassificação da conduta para o art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com a consequente redução da pena. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A concessão de tutela provisória de urgência, nos moldes do artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil exige a demonstração inequívoca e concomitante da probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e de risco de dano ou resultado útil do processo (“periculum in mora”). Pois bem. Destaque-se que o julgamento da apelação defensiva ocorreu em 03-dezembro-2020, conforme acórdão de no 1304138 (ID 26084145), portanto, já na vigência do Decreto no 9.847, de 25-junho-2019, que deu nova regulamentação à Lei no 10.826/2003. Acaso se tratasse de alteração normativa posterior à análise pelo juízo do conhecimento, a apreciação da matéria seria de competência do Juízo da VEP. Entretanto, como a alteração normativa se deu após análise da apelação defensiva, deve ser conhecida a matéria na presente revisão criminal. Entretanto, a discussão acerca do Decreto no 9.847/2019, consoante portaria no 1.222 do Comando do Exército, de 12-agosto-2019, que não mais inseriu a posse de arma de fogo ou acessório de calibre .40, sem autorização legal ou regulamentar, como de uso restrito (artigo 16, “caput”, da Lei no 10.826/2003), trata-se de questão de mérito, que deve ser melhor apreciada pelo órgão colegiado. Ademais, conforme descrito na sentença (ID 26084143): “Os experts concluíram, ainda, que a Pistola de marca Taurus, modelo PT 840, calibre .40, número de série suprimido por abrasão, obteve resultado satisfatório nos testes, estando apta a efetuar disparos em série” (grifo original), sendo o requerente condenado não só no “caput”, mas também no parágrafo único, inciso IV, do artigo 16 da Lei no 10.826/2003. Em relação ao argumento de que a desclassificação da conduta, com a redução da pena, ensejará eventual progressão de regime, trata-se de apreciação incumbente ao Juízo da Execução, em especial porque envolve a análise do preenchimento de requisito subjetivo, razão pela qual não haveria uma repercussão imediata para o “status libertatis” do requerente. Quanto à oportunidade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do feito, cabe asseverar que o requerente também foi condenado como incurso no crime de tráfico de drogas, não sendo o benefício, no caso, aferível para cada crime praticado, de forma individualizada. No tocante ao argumento de que houve ilegalidade na colheita das provas, diante da violação de domicílio, não foi constatado qualquer pleito liminar, devendo a questão também ser pontuada no mérito. Assim, as alegações da Defesa, ao menos num juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não foram suficientes para evidenciar, de plano, o alegado desacerto da condenação, demandando uma análise mais aprofundada do caso, o que será feito pelo Colegiado, por ocasião do julgamento do mérito. Portanto, não há razão para determinar, liminarmente, a suspensão da execução da pena. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 246 do RITJDFT. Int. Brasília, 2 de junho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator